Tribunal: TJSP
Processo: 1012350-23.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais. Narrou o autor que contratou junto ao Banco Mercantil empréstimos consignados (contratos 801966173 e 801573080) com parcelas de R$ 12,21 e R$ 103,89, tendo sido pago um valor total de R$ 739,44, contratados, respectivamente, nos dias 05/04/2019 e 09/08/2018. Aduziu que foi

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais. Narrou o autor que contratou junto ao Banco Mercantil empréstimos consignados (contratos 801966173 e 801573080) com parcelas de R$ 12,21 e R$ 103,89, tendo sido pago um valor total de R$ 739,44, contratados, respectivamente, nos dias 05/04/2019 e 09/08/2018. Aduziu que foi efetuada a portabilidade de seus contratos na data de 07/04/2019, gerando o Contrato 801966173, com parcelas de R$ 116,10, a exata soma dos valores das duas parcelas anteriores, sem o seu consentimento. Requereu, em sede de tutela de urgência, a cessação dos descontos no benefício previdenciário 175.246.448-3 do autor, bem como a exclusão do empréstimo consignado fraudulento; em sede de tutela final, requereu a declaração de nulidade do suposto contrato firmado entre autor e réu, determinando o imediato retorno das partes ao "status quo ante", condenando a parte demandada a restituir em dobro todos os valores debitados diretamente no seu benefício previdenciário, no valor de R$ 3.290,78, admitindo-se a compensação em virtude de eventual valor que tenha sido comprovadamente creditado ao autor; bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Sentença de procedência para declarar a inexistência do contrato de mútuo no 811766772, no valor total de R$ 6.682,93; condenar o réu a restituir o valor dos descontos, inclusive de forma dobrada, além de condená-lo na reparação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00. Insurgência de ambas as partes. Inexistência do débito. Portabilidade ao banco réu sem autorização contratual. Empréstimo fraudulento. Prova pericial que comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado. Descontos indevidos. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços se amolda à Teoria do Risco Profissional. O fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil. Não comprovada a licitude da operação financeira questionada, resta clara a irregularidade dos descontos efetuados no contracheque do demandante. Dano moral configurado. Inquestionáveis a angústia, aflições e sensações negativas decorrentes do fato experimentado pelo autor, que se viu privado, injustamente, de valores oriundos de seu benefício previdenciário. Requerente que buscou a solução do problema perante o agente financeiro, que poderia ter agido de modo a evitar todo esse tormento do consumidor, que teve como causa a falha na prestação dos serviços. Relevante perturbação psíquica. Autor que teve de suportar descontos relativos a empréstimos que não realizou. Dano moral in re ipsa. Valor fixado com observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora desde a data da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sentença mantida neste aspecto. Quanto à multa, ausência de demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Momento em que não se mostra efetiva a aplicação das astreintes. Multa afastada, por ora. Possibilidade de ser repensada em caso de descumprimento. Sentença reformada neste aspecto. Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido.